Tribunal: TJES
Processo: 5004241-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004241-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: BRENDA DOS SANTOS TEIXEIRA DIONISIO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 922647) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação de Ordinária ajuizada por Ana Laura Dionisio de Oliveira e Brenda dos Santos Teixeira Dionisio em face da Eco 101 Concessionária de Rodovias, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida o pagamento de pensão mensal à autora Ana Laura Dionisio de Oliveira, no valor de R$ 1.166,66 (mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com início em até 05 (cinco) dias a partir da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) é indevida a concessão da tutela de urgência sem a manifestação da parte adversa, salientando que o magistrado tomou a decisão sem conhecimento sobre as condições do acidente e de eventual excludente de responsabilidade da empresa; (b) agravada Brenda dos Santos Teixeira Dionisio tem remuneração auferida pelo próprio trabalho e recebe a pensão por morte do marido falecido e, ainda, a pretensão indenizatória pode ser satisfeita a qualquer momento, de modo que não está presente o requisito de risco de dano exigido pelo art. 300 do CPC; (c) a irreversibilidade da medida é clara, uma vez que as agravadas estão amparadas pela gratuidade da justiça.

Efeito suspensivo indeferido (ID 994865).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada as agravadas (ID 1516913).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, a probabilidade do direito pode ser aferida pelo boletim de ocorrência lavrado no local dos fatos pela PRF, que corrobora a dinâmica do acidente tal como relatado na inicial, demonstrando que as condições do asfalto sob o trecho administrado pela agravante foi a causa determinante para o evento (ID 888121, pág. 4/13), conclusão corroborada também pelas imagens registradas no local (ID 888123, pág. 1/8).

Por sua vez, o pensionamento foi determinado apenas à filha menor do falecido, cuja dependência econômica é presumida, salientando que o exercício de atividade remunerada ou mesmo o recebimento de pensionamento do INSS pela genitora da criança não exime a agravada do pagamento da verba determinada.

Nesse sentido, conforme bem esclareceu o Ministério Público (ID 1653523, pág. 6), [...] “
o fato de a genitora da menor auferir renda própria e supostamente receber o benefício previdenciário da pensão por morte - o que, inclusive, não foi comprovado pela agravante -, não afasta o dever de indenizar por meio do adimplemento de parcelas mensais. O benefício assistencial de pensão por morte, pago pelo INSS ao(s) dependente(s) do trabalhador que contribuiu com a Previdência Social, não possui qualquer relação com a pensão estabelecida no artigo 948 do Código Civil, a qual possui natureza indenizatória. Tratando-se de institutos completamente dissociados e independentes, não existe nenhum impedimento legislativo ou jurisprudencial no sentido de a pensão por morte obstar o pagamento da reparação civil
.”

Ainda, não há que se falar em irreversibilidade da medida, não apenas porque é possível eventual cobrança pela empresa em caso de improcedência da ação, mas sobretudo, conforme ponderou o magistrado de origem, considerando que os riscos à criança pela ausência da renda do seu genitor é muito maior que eventual prejuízo financeiro da concessionária.

Assim, verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para reforma da decisão de primeiro grau que concede a antecipação de tutela.

É a jurisprudência:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TERMO DE COMPROMISSO - DESCUMPRIMENTO TUTELA LIMINAR REQUISITOS RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002996, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SOB CONCESSÃO PÚBLICA. PENSIONAMENTO. FILHA MENOR DE IDADE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. VERBA ALIMENTAR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E IMAGENS CORROBORAM A DINÂMICA DO ACIDENTE RELATADO NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).;

2. Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrado pelas imagens e pelo Boletim de Ocorrência lavrado no local do acidente, bem como pela dependência financeira presumida da criança do seu falecido genitor;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.